Tribunal: TJMT
Processo: 1028522-02.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028522-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, a executada/embargante, ainda que a extinção da execução ocorra por motivo superveniente, como o deferimento do plano de recuperação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028522-02.2021.8.11.0002

APELANTE:

AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA

APELADA:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 1028522-02.2021.8.11.0002
,
opostos no feito execução ajuizado por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para extinguir a execução apenas em desfavor da Royal, determinando-se o prosseguimento quanto aos fiadores, haja vista que a satisfação do crédito aqui mencionado deverá ser perseguida nos autos da recuperação judicial.

Ao final, condenou a embargante executada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 230772655.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz acerca da necessidade de inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da paridade de tratamento entre as partes.

Salienta que em razão do princípio da sucumbência, segundo o qual responde pelas verbas sucumbenciais aquele que restou efetivamente vencido no processo, entende que os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono da apelante, na forma do art. 22 da Lei nº. 8.906/94 c/c o art. 85, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirma que embora o juízo singular tenha afirmado que "
a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade
" (sic), a extinção da ação executiva decorrente da procedência dos Embargos à Execução justificaria a fixação de honorários advocatícios para o advogado do vencedor.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para inverter o ônus de sucumbência em desfavor da parte apelada (Id. 230772657).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, segundo o princípio da causalidade.

Esclarece que a extinção da ação executiva ocorreu devido à perda superveniente do interesse processual, já que o crédito foi submetido ao juízo de recuperação judicial, o que não se deve a uma irregularidade do título.

Dessa forma, afirma que a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade, impondo à parte recorrente o ônus de sucumbência (Id. 230772661).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 231050189).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO
S/A
ajuizou a Ação de Execução nº. 1006429-79.2020.8.11.0002 em desfavor de
AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA
,
JOSE MILTON MENDES
e
EDVALDO SOCORRO MENDES
, em decorrência da inadimplência de instrumento de confissão de dívida, referente a fornecimento de combustível, firmado em 18/09/2019, no valor originário de R$185.159,09 (cento e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e nove centavos).

A executada AUTOPOSTO NOVA DECADA LTDA opôs os Embargos à Execução nº. 1028522-02.2021.8.11.0002, afirmando, em suma, que ingressou com pedido de recuperação judicial em 13/11/2020, Processo nº. 1053896-34.2020.8.11.0041, em trâmite perante no juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, cujo processamento foi deferido, razão pela qual a dívida executada deveria ser sujeita à apreciação do juízo universal, por se tratar de crédito concursal.

Após regular processamento do feito, os embargos foram julgados procedentes, com resolução de mérito, na forma o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar extinta a execução com relação a AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA, extinguindo-a sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do mesmo Diploma Legal, condenando, ao final, a embargante executada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, CPC), com base no princípio da causalidade, sendo a exigibilidade da verba suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Pois bem. A questão posta em debate diz respeito ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo que vista que a ora apelante entende que como a execução foi extinta, a embargada recorrida é que deve suportar o ônus da sucumbência.

No caso dos autos, o processo de execução foi distribuído em
27/02/2020
, referente a inadimplência datada de 18/09/2019, e extinto em razão do deferimento do plano de recuperação judicial em
07/12/2020
.

Então, o inadimplemento da executada apelante ensejou, à época, o ajuizamento da ação de execução pela recorrida e, consequentemente, a oposição dos presentes embargos.

Com base no princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração da demanda judicial, no caso, a própria recorrente, que estava inadimplente.

Isso porque é impossível imputar à parte exequente recorrida os ônus de sucumbência, se quando do ajuizamento da demanda executiva existia o legítimo interesse de agir (cobrança da dívida inadimplente), era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente (deferimento do plano de recuperação judicial).

Neste caso, ao ter sua ação executiva extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre a apelante.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
, POR CARÊNCIA DA AÇÃO, QUE LEVOU À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO EMBARGADO

– NECESSIDADE DE INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.
Na

espécie, o inadimplemento da parte executada ensejou, à época, o ajuizamento da ação de execução e, consequentemente, a oposição dos presentes embargos, devendo ela responder pelos ônus da sucumbência, ainda que, de forma superveniente, tenha se submetido a um plano de recuperação judicial.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0026951-37.2014.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PLANO HOMOLOGADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de cobrança é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(TJ-MT 00037026020148110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DO CRÉDITO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nas hipóteses em que ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrente. 2.
No

caso em tratativa, a propositura da ação de execução ocorreu anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da sociedade empresária executada/apelante, razão pela qual deve esta arcar com os ônus de sucumbência, uma vez que a instauração do processo, que foi posteriormente extinto por fato superveniente (novação do crédito), se deu em razão da sua inadimplência
.” (TJ-GO 51109357620198090051, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022).”
(TJ-MT 00051229020148110011 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa, na forma do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024